Tribunal: TJBA
Processo: 0500146-09.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500146-09.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: GLEIDSON CLEBER BARROSO BATISTA

Advogado(s)
:
JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO, ALOISIO SANTOS DE CARVALHO FREIRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito Penal. Direito Processual Penal. Agravo interno. Pena aquém do mínimo legal por atenuante genérica. Aplicação do Tema 158 do STF. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se pretendia o reconhecimento da possibilidade de fixação de pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante genérica.

II. Questão em discussão

Definir se é possível a fixação da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante genérica.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no Tema 158, no sentido de que é inadmissível a fixação da pena abaixo do mínimo legal com base apenas na existência de atenuante genérica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A existência de circunstância atenuante genérica não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento firmado no Tema 158 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,

XXXIX
.

Jurisprudência relevante:
STF, Tema 158, RE 597.270/
RS
Rel. Min. Cezar
Peluso, Plenário, j.26/03/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
0500146-09.2020.8.05.0150
, em que figura como agravante
GLEIDSON CLEBER BARROSO BATISTA
, e como agravad
o
,
o M
INISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em negar provimento ao agravo interno.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator